Tribunal: STF
Processo: HC 228891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 777702/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 93):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL MANEJADA NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MUTATIS MUTANDIS. PRECEDENTES. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais), salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade – o que não ocorre na espécie, sobretudo considerando ser cediço que a ação revisional não possui efeito suspensivo. 2. E não há manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do óbice acima referido, visto que a prisão do Agravante decorre de sentença definitiva, confirmada em segundo grau de jurisdição, na qual este foi condenado após ampla produção probatória. Assim, atualmente, a prova colhida durante todo o trâmite processual permanece válida e apta a ensejar o édito condenatório e, consequentemente, a prisão penal do Agente. 3. Em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predominam os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade. Nessa perspectiva, não há como reconhecer patente ilegalidade na conclusão da decisão impugnada. 4. Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. Agravo regimental desprovido.



     



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 01/04/2016, como incurso no crime previsto no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal, consumado e na forma tentada, à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias pelo homicídio duplamente qualificado tentado; e à pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado consumado.



    A defesa ajuizou revisão criminal arguindo existência de fato novo, consistente em superveniente declaração da vítima, capaz de afastar a responsabilidade do paciente.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para suspender “a execução da prisão-pena que lhe foi imposta nos autos do processo-crime nº. 007471-06.2014.8.26.0575 até o julgamento, no mérito, da Revisão Criminal nº. 0026030- 09.2022.8.26.0000, em curso perante o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, brindando-se ao Paciente a possibilidade de aguardar o desfecho final do feito sujeito às cautelares alternativas ao encarceramento que se entendam pertinentes, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 777.702/SP indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma do STJ.



    Nessa toada, devo ressaltar aos impetrantes que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente